Tribunal: TJSP
Processo: 1010221-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação Obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais julgada procedente – Apelo da ré - Promessa da suplicada, veiculada em maciça propaganda, consistente em de "tablet" ou "netbook" aos alunos matriculados na instituição de ensino – Descumprimento –– Interesse de agir –– Por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação Obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais julgada procedente – Apelo da ré - Promessa da suplicada, veiculada em maciça propaganda, consistente em de "tablet" ou "netbook" aos alunos matriculados na instituição de ensino – Descumprimento –– Interesse de agir –– Por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal o esgotamento da via administrativa não caracteriza óbice ao exercício do direito de ação. Logo, a discussão armada pela apelante acerca da falta de interesse de agir não tem fomento jurídico, pelo que a arguição deve ser rejeitada. Prescrição – Inocorrência – A relação havida entre as partes é de consumo – Prazo prescricional a ser observado na espécie é o quinquenal, previsto no art. 27, do CDC. – Instituição de ensino que estava obrigada a cumprir a promessa veiculada aos alunos durante o período de duração do curso. Em que pese não haver nos autos a data da conclusão do curso, restou incontroversa a adesão do autor ao programa oferecido pela ré em 06/09/2012, sendo certo, por outro lado, que o histórico escolar carreado aos autos atesta que o aluno estava matriculado na Instituição conveniada da ré, pelo menos, até o primeiro semestre de 2014. Entre a última data apontada no histórico escolar e a do ajuizamento da ação, não transcorreram 05 anos. Logo, não há que se cogitar de prescrição na espécie. – Obrigação de fazer consistente na entrega do "tablet" ou "netbook" prometido – Ré que admitiu implicitamente a obrigação, justificando o ocorrido em razão da falta de solicitação do aluno para retirada do aparelho. Destarte, ante o alegado pela própria ré, forçoso convir que afigura-se incontroversa a obrigação consistente na entrega ao autor o aparelho eletrônico – tablet ou netbook – Danos Morais – Inocorrência – Em se tratando de inadimplemento contratual, não é possível se presumir dano moral in re ipsa – Ausência de provas sobre existência de lesão à esfera moral do suplicante – Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1010221-08.2018.8.26.0224
1
Registro: 2020.0000067294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010221-08.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente
UNIESP S/A, é recorrido BRUNO SANTOS MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 2/18
COMARCA: Guarulhos 8a. Vara Cível
APTE.: UNIESP S/A
APDA.: Bruno Santos Moura
JUIZ: Artur Pessôa De Melo Morais
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7937
EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Ação
Obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos
morais julgada procedente Apelo da ré - Promessa da
suplicada, veiculada em maciça propaganda, consistente
em de “tablet” ou “netbook” aos alunos matriculados na
instituição de ensino Descumprimento
Interesse de
agir
Por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XXXV,
da
Constituição
Federal
o
esgotamento
da
via
administrativa não caracteriza óbice ao exercício do direito
de ação. Logo, a discussão armada pela apelante acerca da
falta de interesse de agir não tem fomento jurídico, pelo
que a arguição deve ser rejeitada. Prescrição Inocorrência
A relação havida entre as partes é de consumo Prazo
prescricional a ser observado na espécie é o quinquenal,
previsto no art. 27, do CDC. Instituição de ensino que
estava obrigada a cumprir a promessa veiculada aos alunos
durante o período de duração do curso. Em que pese não
haver nos autos a data da conclusão do curso, restou
incontroversa a adesão do autor ao programa oferecido pela
ré em 06/09/2012, sendo certo, por outro lado, que o
histórico escolar carreado aos autos atesta que o aluno
estava matriculado na Instituição conveniada da ré, pelo
menos, até o primeiro semestre de 2014. Entre a última
data apontada no histórico escolar e a do ajuizamento da
ação, não transcorreram 05 anos. Logo, não há que se
cogitar de prescrição na espécie. Obrigação de fazer
consistente na entrega do “tablet” ou “netbook” prometido
Ré que admitiu implicitamente a obrigação, justificando o
ocorrido em razão da falta de solicitação do aluno para
retirada do aparelho. Destarte, ante o alegado pela própria
ré, forçoso convir que afigura-se incontroversa a obrigação
consistente na entrega ao autor o aparelho eletrônico
tablet ou netbook Danos Morais Inocorrência Em se
tratando de inadimplemento contratual, não é possível se
presumir dano moral in re ipsa Ausência de provas sobre
existência de lesão à esfera moral do suplicante Recurso
da ré parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 3/18
Vistos.
A r. sentença de fls. 1223/1234 julgou parcialmente procedente a ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos, promovida por JOSÉ
FRANCISCO DE LIMA em face de UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIESP S/A e
EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
EDUCAFRO.
Em consequência, o MM. Juízo a quo condenou o grupo réu: a) ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente na entrega de um computador
portátil “tablete” ao autor, de modelo equivalente àqueles ofertados aos demais
beneficiários do programa; e b) ao pagamento de indenização por danos morais, do
valor de R$ 5.000,00, corrigido pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de
1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC, a partir da sentença.
Outrossim, concedeu ao autor os benefícios da gratuidade e condenou o
réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o
valor da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC).
Considerou o MM. Juízo a quo que: “(...) a) Da impugnação à
concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora
A requerida questionou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à
parte requerente. Nesse sentido, cabe ressaltar que o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal estabelece que o Estado deverá prestar assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Regulamentando o dispositivo constitucional, o artigo 98 do Código de
Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. Ademais, o § 1o do dispositivo prevê que a gratuidade da justiça
compreende as taxas ou as custas judiciais, os selos postais, as despesas com
publicação na imprensa oficial, dentre outras despesas.
O artigo 99 do CPC, por sua vez, dispõe que o pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso, presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Tal presunção, contudo, não é absoluta. Segundo estabelece o § 2o do
aludido artigo 99, o Juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
No caso dos autos, o requerente não só apresentou declaração de
hipossuficiência (fl.52), como também cópia da situação das declarações de
imposto de renda (fls. 53/55), além da cópia da carteira de trabalho (fls. 223/226) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 4/18
demonstrativo de pagamentos (fl.229/231), de onde se extrai a verossimilhança da
alegação de que é hipossuficiente para arcar com as despesas processuais.
Desse modo, tenho que restou evidenciado que o requerente não possui
condições financeiras de arcar com as custas do processo, e, por tal razão, foi-lhe
deferida a gratuidade judiciária. Assim, não há que se falar em revogação dos
benefícios concedidos.
b) Da impugnação do valor atribuído à causa
Inicialmente, vale ressaltar que, pelo fato de haver cumulação de
pedidos na petição inicial, à parte autora cumpria atribuir o valor da causa
levando em consideração a soma de todos eles, consoante o que determina o inciso
VI do art. 292 do Código de Processo Civil.
Pelo que consta da exordial, a parte autora pretende receber a
indenização pelos danos morais e materiais alegadamente causados em razão dos
fatos narrados. Amiúde, nas ações de indenização, o valor da causa deve
corresponder à quantia que a parte autora pretende que seja ressarcida.
A parte requerida, em sua contestação (fl. 248), considerou o valor
atribuído à causa muito elevado e/ou indevido. A despeito do fato de que somente
por ocasião da sentença é possível verificar se as parcelas pleiteadas pela
requerente são devidas ou não, o autor à fls. 472 emendou petição inicial,
manifestando-se a parte requerida às fls. 476/478.
Ante o exposto, nos termos do artigo 292, inciso, II, § 3o, do CPC,
atribuo à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), concernente à
importância em discussão.
c) Da falta de interesse de agir
O interesse processual, ou interesse de agir, deve ser examinado, à luz
do caso concreto, em duas dimensões: a necessidade e a utilidade da tutela
jurisdicional para que a parte interessada alcance o bem da vida objeto de sua
pretensão.
Assim, é preciso que, a partir do acionamento do Poder Judiciário, se
possa extrair algum resultado útil e, mais, que, em cada caso concreto, a prestação
jurisdicional solicitada seja necessária e adequada (MARCATO, Antônio Carlos.
Código de processo civil interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 813).
Conclui-se, desta maneira, que o interesse de agir deve ser verificado
em tese, ou seja, de acordo com as alegações da parte autora contidas na petição
inicial, sendo necessário verificar apenas a necessidade da intervenção judicial e a
adequação da medida jurisdicional requerida de acordo com os fatos narrados.
No caso dos autos, caracterizada a resistência à pretensão deduzida
pela parte autora tanto que a parte demandada ofertou contestação de mérito,
insurgindo-se contra o pleito do demandante, não há se falar em falta de interesse
processual.
Afasto, portanto, a preliminar arguida.
d) Da prescrição
A requerida asseverou estar prescrito o direito da autora à pretensão da
reparação dos danos, sustentando que a ação foi ajuizada depois de três anos da
contratação do FIES.
Cabe destacar, que, segundo a teoria da Actio Nata, somente quando o
titular do direito subjetivo violado tem conhecimento do fato, assim como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 5/18
extensão de suas consequências, é que o início do prazo prescricional do direito de
reclamar se inicia. Nessa perspectiva já decidiu o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA
DA ACTIO NATA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Por
aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional, relativo à pretensão de
dano material e compensação de dano moral, somente começa a correr quando o
titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua
extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer
condição que o impeça de exercer o direito de ação [...](STJ AgInt no AReEsp:
639598SP2014/0336558-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Publicação: DJe03/02/2017) (destaquei)
Da narrativa explanada na inicial, verifica-se que a parte autora só
tomou conhecimento dos problemas envolvendo a requerida “(...) em meados de
maio de 2014 (...)” (fl.08).
Assim, tal preliminar não merece acolhida.
Ultrapassada essa questão, avanço.
e) Do mérito
De logo, observo tratar-se, o presente caso, de típica relação de
consumo, pelo que a resolução da lide deverá receber os influxos das normas que
compõem o microssistema de proteção ao consumidor. Isso porque a parte autora
caracteriza-se como pessoa física que adquiriu/utilizou produtos/serviço como
destinatário final (art. 2o do CDC), enquanto o grupo-réu é típico fornecedor, nos
termos do art. 3o, § 2o, do mesmo diploma legal e do Enunciado no. 297 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
Tratando-se de relação de consumo e sendo verossímil a alegação da
parte autora de que aderiu ao financiamento indicado por conta da publicidade
veiculada, qual seja o Programa “A Uniesp Paga!”, é de se inverter o ônus da
prova, consoante autoriza artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Conforme informe publicitário de fls. 120, a campanha garantia
diversos benefícios exclusivos, entre eles, a oferta de um tablet aos alunos que
contratassem o “Novo FIES”.
Da análise acurada dos autos, temos que as partes firmaram contrato
de prestação de serviços educacionais com a devida formalização do contrato de
abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante
pelo FIES, com Certificado e Garantia de Pagamento do Fundo de Financiamento
Estudantil expedido pela requerida (fl. 209), não havendo quaisquer indícios de
impontualidade ou inadimplência em relação ao pagamento das parcelas devidas
pela parte requerente.
No que tange à frequência às aulas e ao bom rendimento acadêmico, o
histórico escolar encartado à fl. 208 comprova que o requerente frequentou
regularmente as aulas, com aprovação em todas as disciplinas.
Não se ignora, contudo, que instituição educacional deixou de cumprir
suas obrigações, no caso em tela, a concessão do “tablete” prometido em suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 6/18
propagandas.
Com efeito, certo é que o dever de prestar informações acerca do
produto e do serviço é princípio fundamental previsto na Lei no. 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor). Assim, ao oferecer um produto ou serviço no
mercado de consumo, o fornecedor deve prestar as informações claras e adequadas,
em todas as fases da negociação, orientando seus clientes de modo que tenham
condições de concluir o contrato e usufruir do serviço ou produto.
De rigor, portanto, que a propaganda veiculada pelo grupo-réu foi
enganosa, já que transmitiu uma informação de caráter publicitário, capaz de
induzir o consumidor a erro, nos termos do artigo 37, §1o, do CDC, segundo o qual:
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação
de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza,
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer
outros dados sobre produtos e serviços.
Cumpre
relembrar
que

toda
informação
ou
publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado ,
nos termos do artigo 30 do CDC.
Deste modo, considero que as condições exigidas foram cumpridas pela
parte autora (fls. 208/209), e reconheço, assim, seu direito de que a publicidade
seja devidamente cumprida nos termos veiculados, razão pela qual faz jus aos
benefícios oferecidos pelo grupo-réu, que deverá efetuar a entrega de um tablet ao
requerente, de modelo semelhante ao ofertado aos demais beneficiários do
programa, já que a oferta publicitária não fazia qualquer distinção em relação aos
alunos destinatários do aparelho eletrônico (fls. 120).
Por fim, no que se refere aos danos morais, destaco que estes podem ser
compreendidos como o resultado não apenas da violação aos direitos da
personalidade, mas, de forma, mais ampla, de uma lesão a um interesse existencial
concretamente merecedor de tutela jurídica. Tal implica dizer que “o dano moral
nada tem a ver com a dor, mágoa ou sofrimento da vítima ou de seus familiares. O
pesar e a consternação daqueles que sofrem um dano extrapatrimonial não passam
de sensações subjetivas, ou seja, sentimentos e vivências eminentemente pessoais e
intransferíveis, pois cada ser o humano recebe os golpes da vida de forma única,
conforme o seu temperamento e condicionamentos” (FARIAS, Cristiano Chaves de;
ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de direito civil:
responsabilidade civil. 4a ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 297).
Nesse sentido é o Enunciado no. 444 do Conselho da Justiça Federal,
emitido na V Jornada de Direito Civil: “o dano moral indenizável não pressupõe
necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou
sofrimento”.
Ao revés, o que se busca, através da reparação ou compensação dos
danos de ordem extrapatrimonial é a proteção de atributos que vão além do aspecto
patrimonial, de modo a evitar a coisificação do ser humano por meio da tutela de
sua integridade física, psíquica, moral e intelectual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 7/18
Assim, mais do que averiguar a ocorrência de tais reflexos, cabe ao
Magistrado perquirir se os fatos sub examine são aptos a violar interesses
existenciais da parte autora.
No caso dos autos, entendo que restou demonstrado o efetivo prejuízo
moral suportado pela parte autora, em razão da propaganda enganosa veiculada
pelo grupo-réu que a impeliu a contratar curso superior naquela instituição, com a
promessa não cumprida da concessão de benefício, o que, inequivocamente, gerou
transtornos que transbordaram da normalidade.
Exsurge, assim, o dever de reparar ou indenizar os danos morais.
Reconhecido o an debeatur, resta fixar o quantum indenizatório.
Conquanto árdua, a tarefa torna-se possível com a aplicação dos
critérios adotados no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no. 1.152.541/RS, relatado pelo Eminente Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, cujas brilhantes explanações, por oportuno, reproduzo:
(...)
Assim, a despeito dos argumentos apresentados pelo requerente, o valor
pretendido a título de indenização mostra-se exagerado.
Levando em consideração as circunstâncias que individualizam o caso
concreto, bem como o interesse jurídico lesado, entendo equitativa e justa a fixação
da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que o valor não
deve ser tão alto que represente enriquecimento ilícito, mas também não tão ínfimo
que não represente real repreensão aos que praticaram o ato ilícito ora
reconhecido.”.
Inconformada, apelou UNIESP S/A (fls. 1237/1248), alegando, em
apertada síntese, que falta interesse processual ao autor, na medida em que ele nunca
compareceu às dependências da instituição de ensino, para solicitar e retirar o
equipamento reclamado.
Com efeito, assevera que ao realizar busca em seu acervo, não localizou
qualquer requerimento nesse sentido (fls. 1238).
Bem por isso, enfatiza que a questão poderia ser solucionada
administrativamente, sem a provocação do Judiciário (fls. 1239).
No mérito, insiste que a pretensão descrita na inicial está prescrita, a teor
do que dispõe o art. 206, §3o., inc. V, do CC, que prevê o prazo de 03 anos para
ajuizamento de ação objetivando a reparação civil (fls. 1240/1243).
Nesse sentido, alega que os fatos narrados pelo autor ocorreram em
2013.
Contudo, a ação foi promovida somente 04 anos depois.
Logo, prescrita está a pretensão do autor.
No mais, insurge-se em relação à indenização por danos morais a que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 8/18
condenada, sustentando que sua conduta em relação ao autor nada teve de anormal.
Com efeito, não expôs o suplicante a dor, humilhação ou
constrangimento (fls. 1243/1246).
Em suma, não praticou qualquer ato ilícito, pelo que não há que se
cogitar em dever de indenizar.
Com efeito, “para que reste configurado o dano moral mister se faz a
ocorrência de um abalo psíquico efetivo na vítima. Em outras palavras, o mero
aborrecimento ou transtorno não acarreta abalo psíquico à vítima.” (fls. 1246).
Bem por isso, bate-se pela reforma da r. sentença para afastar a
indenização imposta.
Outrossim, impugna o montante fixado a título de honorários
advocatícios, argumentando que a condenação imposta a tal título, além de
exorbitante, ensejará enriquecimento sem causa (fls. 1246).
Assim, sugere que os honorários de sucumbência, caso mantida a r.
sentença, sejam reduzidos para R$ 1.000,00 (fls. 1247).
Finaliza prequestionando a matéria debatida e batendo-se pelo
provimento de seu recurso para que a ação seja julgada integralmente improcedente,
com a inversão dos ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 1250).
Contrarrazões a fls. 1254/1258.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização proposta pelo
apelado em face da apelante, UNIESP S/A, e outra, tendo por objeto a entrega de um
equipamento eletrônico (tablet) para facilitar os estudos do aluno, conforme
propaganda veiculada pela instituição de ensino (fls. 91; 126) e condenação da parte
ré ao pagamento de indenização por danos morais, visto que o suplicante, segundo
alegado foi tratado com desigualdade em relação aos demais alunos.
Outrossim, acrescenta que foi vítima de propaganda enganosa por parte
das suplicadas, asseverando que “sofreu tratamento desigual em relação aos demais
alunos que puderam estudar com maior facilidade oferecida pelo equipamento
eletrônico que deixou de receber, bem como suportou angústia, tristeza casada pela
publicidade enganosa promovidas pelas requeridas aos seus colegas participantes
do mesmo projeto que a parte autora.” (sic - fls. 9).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 9/18
Destarte, promoveu esta ação objetivando a entrega do citado “tablet”,
bem como a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (fls. 42).
A tutela de urgência requerida a fls. 41 foi denegada pelo Juízo a quo a
fls. 233/235.
Citadas, as rés contestaram a ação (fls. 244/270 e 284/303).
A corrré UNIESP (ora apelante) invocando os mesmos temas suscitados
em seu recurso.
A corré Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes Educafro,
por sua vez, impugnou o valor atribuído à causa, bem como a concessão dos
benefícios da justiça gratuita deferidos ao autor.
Outrossim, deduziu preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, sustentou a prescrição do direito do autor, bem como a
inexistência de conduta ilícita.
Réplica a fls. 427/444, acompanhada de documentos (fls. 445/461).
A fls. 462/463 o autor requereu a exclusão do polo passivo da corré,
Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes Educafro, o que foi
homologado pelo MM. Juízo a quo a fls. 464.
Intimadas a especificarem provas (fls. 464), a ré bateu-se pelo
julgamento antecipado (fls. 467), enquanto o autor quedou-se inerte (fls. 468).
Ato contínuo, foi proferida a r. sentença apelada (fls. 1223/1234).
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso da requerida.
De início, consigno que a relação discutida nestes autos é de consumo.
Com efeito, a ré, ora apelante, é entidade prestadora de serviços, ou seja,
fornecedora, nos exatos termos do art. 3o, da Lei no 8.078/90, ao passo que o autor,
pessoa física, é destinatário final dos serviços prestados pela ré/apelante. Logo, é
consumidor.
Destarte, de rigor a análise da controvérsia, à luz do Código de Defesa
do Consumidor e, claro, no que couber, do novo Código de Processo Civil, bem
como do Código Civil, ex vi do que dispõe o art. 7o., da legislação consumerista.
Isso assentado e para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
observo que a matéria devolvida pela ré à análise desta Egrégia Segunda Instância
restringe-se a: a) falta de interesse de agir; b) prescrição; c) inexistência de danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 10/18
morais; d) redução dos honorários de sucumbência impostos na r. sentença.
Pois bem.
De início verifico que conquanto a ação não tenha sido instruída com o
contrato firmado entre as partes, o autor logrou demonstrar a relação jurídica com a
ré.
De fato, o histórico escolar inserido a fls. 208 dá conta não só da
matrícula, mas, também da frequência e realização de provas pelo autor, no curso de
“Farmácia”, ministrado pela ré.
É verdade que referido histórico foi expedido pela FACIG, que não
integra esta lide.
Não menos certo, porém, que veio acompanhado do certificado de
garantia do curso expedido em 06/09/2012 pela ora recorrente, em favor do
autor/apelado (fls. 209).
Tais documentos não foram impugnados especificamente pela suplicada.
Outrossim, observo que embora a ré tenha impugnado a condenação
imposta na r. sentença, não negou a existência da relação jurídica havida com o
autor.
A bem da verdade, admitiu não só a contratação, mas, também, sua
obrigação consistente na entrega do aparelho eletrônico, justificando a falta, em
razão da ausência de solicitação administrativa do interessado (cf.-se fls.
1238/1239).
Destarte, tem-se como incontroversa a relação jurídica entre as partes.
Prosseguindo, observo que não há que se cogitar de carência de ação,
por falta de interesse de agir.
Realmente, o fato do autor não ter solicitado administrativamente a
entrega do equipamento eletrônico objeto da demanda, em absoluto afasta o seu
interesse de agir.
Com efeito, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal é
expresso ao declarar, como direito e garantia fundamental de todo cidadão, que “a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”.
Vale dizer, o esgotamento da via administrativa, ou mesmo a ausência
da prova da recusa no fornecimento do documento, não podem caracterizar óbice ao
exercício do direito de ação, sob pena de restar contrariada a garantia constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 11/18
Logo, a discussão armada acerca da falta de interesse de agir não tem
fomento jurídico.
Realmente, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, restou
garantido ao cidadão, o direito de acesso à Justiça.
Em outras palavras, qualquer pessoa pode submeter qualquer questão à
análise do Poder Judiciário (o que não significa, obviamente, direito à procedência
da ação), razão pela qual, o prévio requerimento administrativo não pode se tornar
um óbice ao prosseguimento da ação.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara.
A propósito veja-se:
“A lei não exige o prévio esgotamento da via administrativa para a
promoção da ação de cobrança de indenização securitária, porque a exigência
contraria o disposto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal.” (Apelação n.o
9245181-09.2008.8.26.0000, Rel. Des. Oscar Feltrin, 29.a Câmara de Direito
Privado, j. 16.5.2012).
Sobre o assunto ensina Alexandre Moraes:
“Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa
para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada ou instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela
inexigibilidade do exaurimento das vias administrativas para obter-se o provimento
judicial, uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda Constitucional no 7 à
Constituição anterior estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à
exaustão das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre
acesso ao Poder Judiciário.” (in “Direito Constitucional”. 27 ed. São Paulo: Atlas,
2011. p. 89/90).
Isto posto, rejeito a arguição de falta de interesse de agir deduzida
pela ré/apelante.
Prosseguindo, a arguição de prescrição não comporta acolhimento.
Com efeito, o prazo prescricional a ser observado na espécie é o
quinquenal, constante do art. 27, do CDC, que assim dispõe:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 12/18
Comentando tal dispositivo, Claudia Lima Marques, Antonio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
5a. ed.- RT pg. 848) observam que:
“No sistema do CDC, o direito ao ressarcimento do dano causado por
fato do produto ou do serviço está positivado nos arts. 12 a 17, daí nascer a
pretensão de ressarcimento para todos os consumidores-vítimas (art. 17). O prazo
começa a correr do conhecimento do dano e de sua autoria, cumulativamente, não
bastando ter o consumidor-vítima conhecimento apenas do dano. No sistema do
CDC a prescrição da pretensão é de 5 anos, mas com início flexível.” (g.n.).
Outrossim, contrariamente ao alegado pela suplicada, o marco inicial
para contagem do lapso prescricional, in casu, não é a data do oferecimento do
equipamento eletrônico - tablet aos alunos matriculados na instituição ora recorrida,
mas sim a data da conclusão do curso.
Em outras palavras, a ré estava obrigada a fornecer o equipamento
prometido na oferta durante todo o período do curso em que o autor esteve
matriculado, de modo que o prazo prescricional para eventual ação de obrigação de
fazer (entrega do aparelho eletrônico), assim como a reparação de danos pelo
descumprimento contratual, somente tem início, após a conclusão do dito curso.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste Eg. Tribunal:
“Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de dar
cumulada com indenização por danos morais. Promessa de entrega de tablet aos
alunos efetivamente contratados no FIES. Autora que comprovou à adesão ao FIES
e a conclusão do curso em 2015. Prescrição da pretensão inicial afastada.
Instituição de ensino que estava obrigada a cumprir a promessa veiculada no
período de duração do curso. Prazo prescricional que se iniciou com a conclusão
do curso. Descumprimento da promessa que restou incontroverso. Obrigação de
fornecer o aparelho reconhecida. Inadimplemento contratual que, todavia, não
caracteriza dano moral passível de indenização. Ausência de demonstração de
violação a direito de personalidade da autora. Ação julgada parcialmente
procedente.
Sucumbência
recíproca
reconhecida.
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1001131-88.2018.8.26.0704; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
"NETBOOK" OU "TABLET". CURSO CONCLUÍDO SEM RECEBIMENTO DO
APARELHO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
AFASTADO O DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Considerando-se que a obrigação da ré perdurava por todo o período de duração
do curso, tem-se que o prazo prescricional somente começaria a fluir quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 13/18
seu término, de sorte que não prescrito o direito da autora; II- Comprometendo-se
a ré em agraciar a autora com um aparelho Netbook ou Tablet, durante o período
que cursava Ciências Contábeis, condicionado à obtenção de financiamento pelo
FIES, e tendo a autora cumprido a condição, sem que lhe fosse entregue qualquer
dos aparelhos, de rigor a condenação da ré na obrigação de dar; III- Ausente prova
da caracterização de dano moral, resta rejeitado o pedido de compensação a este
título.” (TJSP; Apelação Cível 1004537-52.2019.8.26.0100; Relator (a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019).
“RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autora que reivindica aparelho eletrônico
tablet nos termos veiculados por peças publicitárias. Sentença julgando extinta o
processo pelo advento da prescrição. Prescrição afastada. Obrigação de entregar o
aparelho eletrônico que perdurou por todo o período de duração do curso. Prazo
prescricional que somente começou a fluir quando do término do curso.
Prescrição não consumada. Sentença anulada com retorno dos autos ao primeiro
grau para prosseguimento do feito com oportuno enfrentamento da questão de
mérito. Recurso de apelação integramente provido para anular a respeitável
sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem
para regular prosseguimento até os seus ulteriores termos.” (TJSP; Apelação Cível
1059973-30.2018.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra a sentença que julgou extinta,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil
de 2015, ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Obrigação de entrega de
tablet que perdura por todo o período de duração do curso. Prazo prescricional
que se inicia a partir do término do curso. Inocorrência de prescrição. Aplicação
do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença anulada.” (TJSP;
Apelação Cível 1001650-78.2018.8.26.0020; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019).
In casu, em que pese não haver nos autos a data da conclusão do curso
(fls. 208), restou incontroversa a adesão do autor ao programa oferecido pela ré em
06/09/2012 (fls. 209), sendo certo, por outro lado, que o histórico escolar carreado a
fls. 208 atesta que o aluno estava matriculado, pelo menos, até o primeiro semestre
de 2014.
Esta ação foi ajuizada em 27/03/2018 (consulta e-Saj propriedades do
documento).
Logo e considerando que na ocasião do ajuizamento da ação ainda não
havia transcorrido o lustro referido no art. 27, do CDC, forçoso convir que não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 14/18
que se cogitar de prescrição na espécie.
Ante todo o exposto, rejeito a arguição de prescrição suscitada pela
ré/apelante.
No que tange à obrigação de fazer, repise-se que a suplicada admitiu,
ainda que implicitamente, sua obrigação quanto à entrega do aparelho eletrônico
tablet ou netbook.
Realmente, na medida em que justificou o ocorrido em razão da falta de
solicitação pela aluno.
A propósito, confira-se trecho da contestação:
“Contudo, a parte Requerente não se pautou a preencher o
requerimento de entrega e protocolá-lo junto ao requerido, sendo que a não entrega
ocorre por culpa exclusiva desta.
Assim, evidente que não há o que se falar em responsabilidade, quão
menos em danos morais, vez que a Requerente não os suportou, pois sequer
realizou o pedido de entrega do referido aparelho E NUNCA COMPARECEU
PARA SOLICITÁ-LO OU RETIRÁ-LO.
Assim, necessário se faz, para entrega do aparelho, que o aluno
compareça junto a secretária da unidade onde cursa, comprove a contratação do
financiamento denominado NOVO FIES e preencha o requerimento de entrega do
aparelho tablet, O QUE NÃO FOI REALIZADO PELA PARTE AUTORA.
(...)
Excelência, conforme documentos em anexo, a instituição cumpriu com
o quanto prometido a todos os alunos que fizeram jus a entrega do aparelho e o
solicitaram, sendo que, a conduta da parte autora, de buscar o judiciário para
auferir indenização por danos morais somente se trata de uma manobra para
buscar enriquecer-se às custas dessa instituição.” (sic - fls. 254/255).
Destarte, ante o alegado pela própria ré, forçoso convir que afigura-se
incontroversa a obrigação consistente na entrega ao autor o aparelho eletrônico
tablet ou netbook ou outro equivalente àquele ofertado aos beneficiários do
programa, conforme propaganda veiculada pela referida instituição de ensino (fls.
91; 126), restando irretocável a r. sentença de primeiro grau neste ponto.
Contudo, no que tange aos danos morais, respeitada e preservada a
convicção do douto Julgador de Primeiro Grau, consigno que a questão comporta
solução diversa daquela adotada na r. sentença.
Com efeito, o autor consignou na inicial, como causa de pedir remota,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 15/18
que (sic): “(...) Destaca-se que conforme informações extraídas do próprio sítio da
requerida, documentos anexos, a entrega do equipamento se dava mediante
chamada de alguns alunos e eram entregues os equipamentos aos alunos
selecionados por coordenadores e diretores da instituição, somente aqueles que a
requerida escolhia e o nome da parte autora nunca foi chamado, ou seja, a parte
autora nunca foi contemplada por que a requerida decidiu excluí-la desse direito.
A parte autora suportou tratamento desigual em relação aos demais
alunos que receberam o equipamento e frustração da expectativa pela não entrega
do equipamento prometido na 2a ação do acordo que as requeridas firmaram em
Brasília e ratificada por outras publicidades conforme documentos arrolados aos
autos.
(...)
A parte autora suportou danos extrapatrimoniais na média que sofreu
tratamento desigual em relação aos demais alunos que puderam estudar com maior
facilidade oferecida pelo equipamento eletrônico que deixou de receber, bem como
suportou angústia, tristeza casada pela publicidade enganosa promovidas pelas
requeridas aos seus colegas participantes do mesmo projeto que a parte autora.”
(sic - fls. 8/9).
Pois bem.
A redação da inicial dá conta de que a situação ventilada nos autos cuida
de hipótese de inadimplemento contratual.
De fato, na medida em que a ré, mediante propaganda por ela veiculada,
se comprometeu a entregar a determinada gama de alunos o equipamento eletrônico
referido na inicial, qual seja, um tablet ou netbook (fls. 91; 126), o que, no entanto,
não foi cumprido em relação ao autor.
Todavia, não menos certo é que embora tenha havido falha na prestação
dos serviços pela ré, uma vez que o equipamento prometido (tablet ou netbook) não
foi entregue ao aluno, a desídia não causou, concessa venia, ofensa extrapatrimonial
ou prejuízo ao direito de personalidade do suplicante.
E tal conclusão está fundamentada no dispositivo contido no art. 375, do
CPC.
Dúvida não há de que houve aborrecimento e decepção por parte do
suplicante, decorrentes da promessa não cumprida.
Porém, tal fato, não ensejou ofensa aos valores do suplicante, como ente
social.
Logo, não há que se cogitar de indenização por danos morais in casu.
Como ensina o I. jurista luso Inocêncio Galvão Telles, "Dano moral se
trata de prejuízos que não atingem em si o patrimônio, não o fazendo diminuir nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 16/18
frustrando o seu acréscimo. O patrimônio não é afectado: nem passa a valer menos
nem deixa de valer mais. Há a ofensa de bens de caráter imaterial - desprovidos de
conteúdo econômico, insusceptíveis verdadeiramente de avaliação em dinheiro. São
bens como a integridade física, a saúde, a correção estética, a liberdade, a
reputação. A ofensa objectiva desses bens tem, em regra, um reflexo subjectivo na
vítima, traduzido na dor ou sofrimento, de natureza física ou de natureza moral
(...)". ('Direito das Obrigações, Coimbra Editora, 6a edição, p. 375).
No arcabouço doutrinário brasileiro, Arnoldo Wald esclarece que “O
dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade” (Curso
de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).
Para Carlos Alberto Bittar “são morais os danos aos atributos
valorativos (virtudes) da pessoa como ente social, ou seja, integrada à sociedade
(como, v.g., a honra, a reputação e as manifestações do intelecto)” (Tutela dos
Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais,
Revista dos Tribunais, SP, 1993, p. 24).
Como dito, nada há nos autos a indicar que o suplicante tenha sofridos
danos em seus direitos de personalidade por conta dos fatos ventilados na inicial.
Como se não bastasse, é certo que o inadimplemento contratual, por si
só, não enseja o dano moral.
Nesse sentido já se assentou a iterativa jurisprudência, inclusive desta C.
Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização
Inadimplemento contratual
Entrega tablete

Alegação de propaganda enganosa - Aborrecimento que não acarreta ofensa a bem
extrapatrimonial ou a direito da personalidade Dano moral não caracterizado
Sentença 'ultra petita' Nulidade quanto ao conteúdo julgado para além do pedido.
Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível 1004050-07.2018.8.26.0007; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 13/11/2019).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Prestação de serviços educacionais Adesão a financiamento estudantil, por meio
de programa denominado "Uniesp paga" Descumprimento contratual por parte
do autor não verificado Conceito subjetivo de "excelência acadêmica" Trabalho
social cumprido Não observância aos artigos 6o, III, 30 e 31 do CDC pela ré
Indevida a recusa da ré em honrar com a promessa de quitação da dívida
decorrente do financiamento estudantil do autor, sob pena de afronta à boa-fé
objetiva Obrigação de entrega de aparelho eletrônico "tablet" que deve ser
reconhecida Descabida a pretensão do autor de cursos de apoio à formação,
português, matemática, informática, idiomas, que não foram feitos durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 17/18
graduação e preparatório para concurso, intercâmbio e pós-graduação Dano
moral não verificado Mero descumprimento contratual, sem outras repercussões,
que a tanto não autoriza Sentença parcialmente reformada para condenar a
Uniesp a quitar o financiamento estudantil e obrigação de entrega de aparelho
eletrônico "tablet" que deve ser reconhecida
Recurso parcialmente
provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1125195-42.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro:
07/11/2019).
“CONTRATO Prestação de serviços educacionais Promessa de
entrega de "tablet" mediante obtenção de nota mínima em exame nacional e
realização de atividades sociais Não demonstração de adesão ao contrato Caso,
ademais, em que as obrigações foram previamente estabelecidas e relacionadas à
atividade acadêmica Inexistência de abusividade Inadimplemento do aluno que
afasta a exigibilidade da obrigação da instituição de ensino Dano moral
Inocorrência
Exercício regular de direito
Sentença mantida
Apelação
improvida.” (TJSP; Apelação Cível 1043791-53.2016.8.26.0224; Relator (a): José
Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019).
“BEM MÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS MORAIS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO. Tanto doutrina como jurisprudência sinalizam para o
fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os
meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia. Isso sob pena
de colocar em descrédito a própria concepção da responsabilidade civil e do dano
moral. Cabe ao juiz, analisando o caso concreto e diante da sua experiência,
apontar se a reparação imaterial é cabível ou não. Nesse sentido, foi aprovado, na
“III Jornada de Direito Civil”, o Enunciado no 159 do Conselho da Justiça Federal,
pelo qual o dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes
de prejuízo material. Para concretizar tal dedução, o Superior Tribunal de Justiça
tem entendido, de forma reiterada, que “a mera quebra de um contrato ou o mero
descumprimento contratual não geral dano moral” (AG. RG. 303.129/GO, 3a
Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 28.05.2001, p. 199).” (ACR no
0025149-28.2010.8.26.0008, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco
Thomaz, j. em 25/06/2014).”.
Em suma, nos casos em que se pretende concluir pela existência de
danos extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento de contrato (in casu, não
entrega de tablet ou netbook), não se pode presumir o dano moral puro ou in re ipsa,
devendo o interessado demonstrar as repercussões negativas que teve em sua esfera
moral.
Portanto, de rigor o acolhimento do recurso da ré neste ponto para
afastar a indenização por danos morais imposta na r. sentença recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010221-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos -VOTO No 7937 - 18/18
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela ré apenas e
tão somente para afastar a condenação por danos morais imposta na r. sentença
recorrida e julgar parcialmente procedente a ação.
Isto posto, tem-se que a sucumbência foi parcial e recíproca.
Destarte, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as
partes, em iguais proporções, observada, é claro, a justiça gratuita concedida ao
suplicante (fls. 1234).
Outrossim, cada parte arcará com os honorários advocatícios em favor
dos patronos ex adversos, que fixo, amparado nas balizas impostas no art. 85, §2o.,
do CPC/2015, em R$ 1.039,00 para cada um, correspondente a um salário mínimo
vigente, observada a gratuidade da justiça, da qual o autor é beneficiário (fls. 1234).
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, interposto pela parte ré.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator